Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-05.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS SEJA SUPORTADO PELO EXECUTADO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003050-05.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII

AGRAVADO:
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido pelas agravadas
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
entendeu que

que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto do feito é da parte executada, aqui agravante, porquanto fora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que apesar de a propriedade dos referidos grãos de soja ainda ser controvertida — a matéria está submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, o MM. Juízo
a quo
determinou a venda de tal bem para evitar os custos inerentes à sua conservação, com o imediato depósito judicial do resultado dessa alienação.

Aduz que a r. decisão agravada determinou que o ora agravante Fundo Estrutura arcasse sozinho com os custos de armazenamento da soja, em total inobservância e respeito ao que fora decidido pela 6ª Câmara Cível, no RAI nº 8.421/2016, no sentido de que tal ônus era exclusivo das agravadas, em decisão já transitada em julgado.

Discorre que em 04.11.12, o FUNDO ESTRUTURA adquiriu da PMG Agrícola Comercial Ltda. (“PMG”) a propriedade de 11 (onze) fazendas localizadas em Nova Ubiratã – MT, mas antes disso, em 18.06.12, a PMG havia celebrado contrato de arrendamento rural das referidas áreas com VALDECIR DE ROSSI, JUVÊNIA DE ROSSI e com o condômino VALDECIR DE ROSSI E OUTROS (todos, em conjunto, como “FAMÍLIA DE ROSSI”), pelo prazo de 2 anos, ainda aditado posteriormente.

Salienta que quando o FUNDO ESTRUTURA adquiriu as referidas fazendas, as áreas já estavam arrendados à FAMÍLIA DE ROSSI. Assim, ao adquirir a propriedade desses imóveis, o ora agravante sub-rogou -se nos direitos e obrigações da anterior proprietária, a PMG, inclusive no tocante ao contrato de arrendamento firmado com a FAMÍLIA DE ROSSI. Todavia, os arrendatários quedaram -se inadimplentes em relação às suas obrigações contratuais, não pagaram o preço de arrendamento, o que culminou no ajuizamento de ação de despejo junto a Comarca do Rio de Janeiro, contra a FAMÍLIA DE ROSSI.

Noticia que em 10.12.14, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, decretou o despejo imediato dos arrendatários. Contudo, a FAMÍLIA DE ROSSI criou uma série de obstáculos ao cumprimento da decisão judicial, com objetivo de permanecer indevidamente na posse dos imóveis, explorando-os economicamente sem a devida contraprestação, até que em 26-11-2015, finalmente o agravante finalmente conseguiu efetivar definitivamente o despejo dos arrendatários das 11 áreas rurais que lhe pertencem.

Informa que menos de um mês após ter assumido, na qualidade de legítimo proprietário, a posse das fazendas descritas acima, o FUNDO ESTRUTURA foi surpreendido com a medida cautelar originária deste recurso, proposta pelas
ora agravadas AGROVERDE e GO AGRO,
contra ele e ELVECI DE ROSSI, junto ao MM. Juízo da Comarca de Nova Ubiratã e posteriormente, ajuizaram a ação declaratória nº 106-90.2016.8.11.0107, em curso, atualmente, perante o Juízo da 6ª Vara Cível do Foro da Barra da Tijuca/RJ, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de direito do ora agravante FUNDO ESTRUTURA sobre a soja dada em garantia às Cédulas de Produto Rural nºs
1559/2015
, 1561/2015 e 1562/2015, sendo a primeira cujo tíulo que lastreia a causar de pedir da ação cautelar originária (“ AÇÃO DECLARATÓRIA ” ).

Explica que inicialmente, fora deferida a liminar pleiteada na ação cautelar originária para “nomear os requerentes AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA como depositários judiciais da lavoura objeto da CPR n. 001559/2015-0, objeto de reforma parcial alcançado no RAI 8421/2016, que determinou:
“por cautela aos interesses de ambas as partes, necessário que a liminar de sequestro/apreensão dos grãos de soja até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estão sendo colhidas, sejam DEPOSITADAS EM ARMAZEM IDÔNEO, cujo encargo de depositário será tomado por termo pelo Gerente do respectivo local, caso em que as agravadas [AGROVERDE e GO AGRO] ficam livres deste mister, mas responsáveis pelos custos de efetivação da medida.”

Anota que a AGROVERDE escolheu o armazém da SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Unidade Boa Esperança (“ SIPAL”) para depositar os grãos de soja sub judice e na mesma oportunidade, consignou no Auto de Arresto e Depósito que
“os valores de R$2,00 para a Taxa Serviço por saca e R$0,20 de taxa armazenagem a cada quinzena, ficarão a cargo da empresa exequente, AGROVERDE AGRONEGÓCIOS LTDA.
”

Assegura que a partir de então a SIPAL passou a ser depositária do bem e os custos decorrentes desse armazenamento seriam exclusivamente suportados pela AGROVERDE, como expressamente determinado pelo v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 8.421/2016.

Informa que ao final, em que pese o agravante ter demonstrado que suas fazendas não compartilham relação com as áreas descritas no CPFR, o juízo originário julgou procedente a presente demanda, confirmando a tutelar liminar concedida inicialmente. Ato contínuo, diante da desistência do FUNDO ESTRUTURA em relação ao seu recurso de apelação, a referida sentença transitou em julgado, encerrando as discussões travadas nesta ação cautelar.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as agravadas AGROVERDE e GO AGRO pleitearam “
a liberação, em seu favor, do produto arrestado, mediante expedição de alvará e de ordem ao Depositário da coisa arrestada para que a entregue às Requerentes [ora agravadas], ou para que pague o valor do respectivo bem, mediante fixação de preço”
e mesmo diante deste pedido incompatível com os limites do procedimento cautelar, o MM. Juízo
a quo
autorizou a venda dos grãos de soja, sob a condição de que fosse praticado o preço médio de mercado na data da venda, “
devendo o respectivo valor ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações
”.

Salienta que apesar de o mérito dessa decisão ser objeto de discussão junto ao e. Superior Tribunal de Justiça, em 15.06.2020, foi expedido o alvará para autorização da venda dos grãos de soja arrestados e armazenados junto à SIPAL, constando expressamente no termo que “os valores obtidos pela venda deverão ser depositados em juízo”.

Reclama, todavia, que a SIPAL compareceu recentemente aos autos, na qualidade de instituição responsável pela guarda e armazenamento dos grãos de soja
sub judice
, para requerer fosse autorizada
“a retenção do equivalente em produto”
de todos os custos que teve com a custódia dos referidos bens ao longo da lide e, em paralelo, na data de 09.12.20, a agravada AGROVERDE comunicou que efetivou alienação dos grãos de soja, pelo valor de R$175,00 à saca, totalizando assim o montante de R$2.511 .131,00 (dois milhões, quinhentos e onze mil, cento e trinta e um reais ) com a operação de compra e venda.

No entanto, ao realizar a consignação do produto obtido com o referido negócio (tal como determinado no incluso alvará), a agravada depositou em juízo apenas a quantia, a menor, de R$ 2.104.039 ,11, ao fundamento de que essa diferença justificar-se-ia em razão da necessidade da dedução de valores referentes às despesas de armazenagem da SIPAL, as quais deveriam ser arcadas pelo ora agravante FUNDO ESTRUTURA .

Assevera que o entendimento ignora completamente o que fora decidido pela e. 6ª Câmara Cível que expressamente determinou às agravadas arcarem com os custos de armazenamento da soja, caso em que a AGROVERDE e GO AGRO escolheram a SIPAL para tal encargo. Com efeito, o v. acórdão não poderia ter sido mais explícito ao determinar que as recorridas permaneceriam
“responsáveis pelos custos de efetivação da medida”
com a transmissão dos bens para armazém idôneo.

Destaca que além disso, o alvará judicial determinava com clareza, que o resultado auferido com a venda da soja haveria de ser integralmente depositado em juízo, tudo devidamente comunicado ao juízo de origem que, inadvertidamente entendeu de forma contrária e lacônica consignou que
“
a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto do feito é da parte executada [FUNDO ESTRUTURA], tendo em vista sua condenação pelo pagamento das custas e despesas processuais
”,
sem sequer se pronunciar quanto às indevidas e unilaterais retenções de valores praticadas pela AGROVERDE.

Sustenta que o acórdão proferido no RAI nº 8.421/2016, transitou em julgado, em que resta estabilizado o entendimento firmado naquela oportunidade, no sentido de que a AGROVERDE e GO AGRO permaneceriam “responsáveis pelos custos de efetivação da medida”, compreendidos pelas despesas inerentes à conservação e guarda da soja arrestado no armazém da SIPAL – a qual foi escolhida e contratada pelas próprias agravadas.

Diante disso, entende que o Juízo a quo não poderia proferir a r. decisão agravada para rever e ainda ir na contramão das conclusões assentadas no acórdão proferido no âmbito do agravo de instrumento nº 8.421/2016, já que se operou sobre o tema o instituto da preclusão pro
judicato.

Assegura que
foram as agravadas AGROVERDE e GO AGRO que deliberadamente escolheram requerer a sua nomeação com fiel depositária. Em seguida, por conta do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 8.421/2016, esse ônus foi transferido à SIPAL, mas foi ainda explicitamente consignado que, mesmo após a transferência dos grãos para os armazéns da SIPAL, as agravadas permaneceriam “responsáveis pelos custos de efetivação da medida”.

Destaca que há uma relação sucessiva de entidades responsáveis pelo depósito da soja sub judice, notadamente as agravadas e a SIPAL e torna-se necessário reconhecer que há, no caso, duas relações jurídicas distintas. A primeira, entre as agravadas e o MM. Juízo a quo, que as nomeou responsáveis judiciais por guardar os bens sub judice até o final da lide. A segunda, que se dá apenas e tão somente entre AGROVERDE/GO AGRO e a SIPAL, em que as agravadas, mediante a contratação de serviços de armazenagem, figuram como depositantes dos grãos de soja controvertidos, sendo a SIPAL a depositária, caso em que é das agravadas o ônus de pagar pelo depósito nos termos do artigo 643 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a responsabilidade das agravadas pelos custos de armazenagem incorridos pela SIPAL, de modo a intimar a AGROVERDE para proceder o depósito em juízo da integralidade dos valores retidos.

O pedido liminar foi indeferido (Id 78037485).

Na contraminuta, as agravadas postulam o desprovimento do recurso (id
79307972
).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público (id 85471976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII,
a fim de reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação cautelar é das agravadas, exequentes, bem assim sejam intimadas para, no prazo de 48 horas, depositem a integralidade dos valores reclamados.

A decisão recorrida entendeu que caberia ao Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, porque fora sucumbente na ação de origem, sem que tenha se insurgido contra a sentença.

Já o Fundo recorrente defende que a decisão viola o que fora determinado no RAI 8.421/2016, porque ficou decidido que a responsabilidade pelos custos do armazenamento era das agravadas.

Pois bem.

Observa-se que as agravadas, ao realizarem o depósito em juízo referente a soja armazenada, descontaram do valor total da alienação de R$ 2.511.131,00, despesas de armazenamento e padronização do produto soja, nos termos da petição apresentada e não impugnada pelas partes de R$ 341.513,74 e impostos de R$ 65.578,15, que ao final, importou no depósito judicial de R$
2.104.039,11
, realizado na data de 07-12-2020 (id
77326969 - Pág. 10
).

Questão que se coloca é saber qual das partes deve arcar com o pagamento dos custos de armazenagem do produto objeto da presente ação cautelar.

Frisa-se que não se discute a extinção do processo, tampouco o direito inafastável de retenção, pela SIPAL pela armazenagem do produto. A controvérsia rescinde na sucumbência.

Em casos como o dos autos, responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA agravante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Em conclusão, o ônus do pagamento das custas pela armazenagem da soja, é do requerido, vencido na ação cautelar de origem.

Registra-se que as Agravadas não ficaram com a incumbência de fiel depositária do produto arrestado e depositado no Armazém da Sipal, porque no Agravo de Instrumento nº 8421/2016 o recurso apenas autorizou o depósito do produto, até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estavam sendo colhidas, em armazém idôneo, com termo tomado pelo gerente do local (id
77326973 - Pág. 2)

Frisa-se que na ocasião, o acórdão proveu parcialmente o recurso interposto pelo FUNDO contra decisão que havia deferido o sequestro dos grãos em favor das autoras agravadas e, por cautela,
a ambas as partes
, determinou que o produto ficasse armazenado em local armazém idôneo,
até que fosse verticalizada a questão na cautelar de origem.

Logo, desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo “
responsáveis pelos custos da efetivação da medida”
, naturalmente não pode ser entendido como o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem,
como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado
, até que fosse verticalizada a controvérsia na origem.

Destaca-se, bem a propósito, que referida ação cautelar n°
1104-92.2015.811.0107 (Código 56718)
, ajuizada pelas agravadas,
foi julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.

Em vista disso, foi autorizada a venda do produto, inclusive mantida no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005311-74.2020.8.11.0000, também interposto pelo ora recorrente e julgado em 20-05-2020,
porque entendeu-se
“pelo conteúdo da decisão recorrida que o deferimento do pedido de alienação do produto não acarreta perigo de dano irreparável ao Fundo agravante, tampouco esgota o objeto da ação principal”.

Ao contrário, ponderou-se
“que o escopo da Medida Cautelar e do próprio pedido de venda do grão com substituição do depósito do grão pelo depósito de dinheiro, tem por objetivo garantir o resultado útil do processo principal e evitar prejuízos a qualquer das partes”,
máxime porque o fruto da alienação se deu mediante vinculação a conta única do Juízo, o que de resto foi observado.

Em vista da referida manutenção da decisão que autorizou a venda do produto, em 21-10-2020, foi expedido alvará nº 08/2020 (id
77326969 - Pág. 11)
, para alienação do produto arrestado no volume de 14.349,32 de saca de 60 KG de soja e foi a própria SIPAL, quem apresentou o melhor preço para compra da saca de soja pelo valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Na data de 05-11-2020, a depositária Sipal Industria e Comércio Ltda requereu a retenção dos valores de armazenamento do produto, na quantia de R$ 341.513,74 (id
77326969 - Pág. 2)
.

Diante da aludida petição, na data de 09 de dezembro de 2020, a Agravada Agroverde (ID
77326969 - Pág. 7
) requereu fosse autorizado o desconto do valor, frente ao trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, o que, por consequência, impõe a responsabilidade do Fundo Estrutura em arcar com as despesas do processo.

Após a venda e depósito do valor, a decisão recorrida entendeu em 26-01-2021, que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu (ID
77326970 - Pág. 2
).

Em caso análogo, já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO EXEQUENTE NO SENTIDO DE SER AUTORIZADA A RETIRADA DO BEM POR ELE ADJUDICADO, INDEPENDENTEMENTE DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS DEVIDAS AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO.
RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO DE QUE A OBRIGAÇÃO QUANTO A ESSE PAGAMENTO NÃO DEVERIA SER IMPOSTA AO EXEQUENTE, PORQUANTO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DOS EXECUTADOS.
AGRAVANTE NÃO INFORMADO PREVIAMENTE ACERCA DA EVENTUAL NECESSIDADE DESSE PAGAMENTO, PARA PODER RETIRAR O VEÍCULO ADJUDICADO. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO EXEQUENTE SEM AMPARO LEGAL, AINDA QUE O VALOR SEJA, AO FINAL, A ELE RESTITUÍDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA O FIM DE DETERMINAR
A IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ADJUDICADO AO AGRAVANTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS RELATIVAS AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO A SER SUPORTADO AO FINAL PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.”

(TJPR - 18ª C.Cível - 0054680-84.2018.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 17.07.2019) (grifei)

Como se observa, não há falar que as agravadas tenham se apropriado de qualquer quantia referente a alienação do produto que estava armazenado junto à SIPAL desde o ano de 2016, frisa-se, gerando custos bastante elevados apenas o deferimento da venda do produto com seu resultado depositado em juízo e a responsabilidade pelo executada, dos custos decorrentes da armazenagem, frente ao princípio da causalidade e sucumbência da ação cautelar de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021